Tribunal: STF
Processo: Rcl 73928
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Wilamis Sergio dos Santos contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Propriá/SE, proferido no Processo nº 0002133-23.2018.8.25.0063 (201856501251), por alegada violação ao que decidido na Reclamação 35.051.



    Narra a defesa que:



    “Nos autos do processo nº 201856001348, em processamento no Juiz de Direito da 1ª Vara cível e criminal de Propriá-SE, quando do recebimento da denúncia, foi decertada a Prisão Preventiva do RECLAMANTE (decisão anexa)



    Na oportunidade foi apresentada Reclamação Junto ao Supremo Tribunal Federal, tendo como Relator o Eminente Ministro GILMAR MENDES, o qual julgou procedente e determinou que o Reclamante fosse colocado em prisão domiciliar até que houvesse sala de Estado Maior (Reclamação nº35.051-STF. 



    Por ocasião do Recebimento da denúncia ofertada no Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Propriá-SE, no bojo dos autos nº 201856501230 e 201856501251, foi decertada a Prisão Preventiva do Reclamante, SENDO a mesma, também convertida em PRISÃO DOMICILIAR, face a extensão da decisão na Reclamação nº 35.051-STF, tendo o Reclamado sido comunicado pelo STF-doc.anexo. 



    O processo nº (201856001348) em que o Reclamante estar em prisão domiciliar ainda não teve sua instrução encerrada.



    Por ocasião do Trânsito em julgado do processo nº nº 0002133-23.2018.8.25.0063 (201856501251), que tornou definitivo pelo STJ, no HC nº766012, a pena do Reclamante em 4 anos 10 meses e 20 dias. 



    Após o trânsito em Julgado, foi determinado pelo JUIZO Reclamado a expedição de mandado de constatação em data 09/02/2024, para que se verificasse pelo OFICIAL de Justiça se o Reclamante ainda estava cumprindo a Prisão Domiciliar, determinada pelo STF na Reclamação nº35.051, e se o Reclamante estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica- Doc. Anexo. 



    Conforme verificado in loco, o Oficial de Justiça CERTIFICO que o Reclamante estava cumprindo a prisão domiciliar e fazendo uso de tornozeleira eletrônica doc.anexo” (pp. 1-2).



    Ocorre que, mesmo o reclamante preso domiciliar por processo ainda em curso (sem o trânsito em julgado-processo nº201856001348) o Juízo Reclamado, após determinar ao Cartório que regularizasse a situação prisional do reclamante, tirando a condição de foragido, para reconhecer a prisão domiciliar e determinou a expedição de Guia de Execução de Pena, sem, contudo, haver necessidade de decretar a prisão preventiva” (pp.2-3).



    Alega que “a decretação da prisão do reclamante, é medida extremamente gravosa, mormente quando se descumpre decisão emanada do Colendo Supremo Tribunal Federal, inserta na Reclamação nº 35.051-STF” (p. 6).



    Sustenta ser necessária “a procedência da presente reclamação, no sentido de obedecer a determinação posta na Reclamação nº35.051-STF (...), ante a falta de sala de Estado Maior no Estado de Sergipe, bem como o processo que originou a Reclamação nº 35.051-STF, não ter seu trânsito em julgado” (p. 7)



    Requer seja dado provimento à presente reclamação, com o fim de “determinar que o Reclamado (juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Propriá-SE, processo nº201856501251) substitua a prisão preventiva do Reclamante em prisão domiciliar até que seja disponibilizado local compatível com a Sala de Estado Maior, assegurando o quanto determinado na RECLAMAÇÃO Nº35.051-STF.” (p. 7).



    Solicitadas informações ao Juízo reclamado, estas foram prestadas (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO TOMADA NA RCL Nº 35.051/SE, EM QUE O PRETÓRIO EXCELSO DETERMINOU QUE O RECLAMANTE, POR SE TRATAR DE ADVOGADO, FOSSE COLOCADO EM PRISÃO DOMICILIAR ATÉ QUE FOSSE DISPONIBILIZADO LOCAL COMPATÍVEL COM A SALA DE ESTADO MAIOR (ART. 7º, V, DA LEI Nº 8.906/94 - AUTOS Nº 201856001348, DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE PROPRIÁ-SE). IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO (Nº 0002133-23.2018.8.25.0063 – Nº 201856501251, DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PROPRIÁ-SE), JÁ TRANSITADO EM JULGADO E QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA EM DESFAVOR DO RECLAMANTE, EM RAZÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (eDOC 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)



    Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais de Barbacena/MG, esclareceu-se o seguinte:



    “Em resposta ao Ofício referente a Reclamação STF nº: 73.928, proposto por WILAMIS SÉRGIO DOS SANTOS, informo a Vossa Excelência que o requerente foi condenado em definitivo por sentença penal transitada em julgado no dia 14/02/2024. 



    (...)



    Denúncia ofertada pelo Ministério Público em 28/08/2018 – pp. 99-102.



    Recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva dos réus em 11/09/2018 – pp. 106-115.



     Em 14/09/2018 houve determinação de prisão do réu Wilamis Sérgio dos Santos no PRESMIL, visto que estava devidamente inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, e não havia neste estado sala de Estado Maior para sua custódia cautelar – pp. 121. 



    (...)



    Decisão em 18/10/2018 convertendo a prisão preventiva de Wilamis Sérgio em domiciliar com monitoramento eletrônico, visto a decisão liminar proferida nos autos do HC nº 201800328269, vinculado aos autos de nº 201856501230 – pp. 283-284.



    (...)



     Manifestação do MP em 28/02/2024 requerendo o prosseguimento do feito após trânsito em julgado da Apelação Criminal nº 202100309847 – p. 2047.



    (...)



    Correções da guia definitiva de execução para Wilamis Sérgio – pp. 2248-2430; 2433-2615; 2617-2799; 2803-2985. 



    Certidão em 24/05/2024 informando que a Guia foi devolvida com as seguintes observações: 1) Considerando que foi registrado o Trânsito em Julgado da sentença/acórdão, tratando-se de Guia de Execução Definitiva e que o réu foi condenado em regime inicial Fechado, sem ter iniciado a Execução Provisória da pena privativa de liberdade por esta ação penal, torna-se necessário o Mandado de Prisão Definitiva cumprido, para o recebimento dessa Guia neste juízo da execução, uma vez que está com a Situação Prisional Em Liberdade;



    (...)



    Petição do réu Wilamis Sério em 31/07/2024 requerendo a expedição de carta de guia definitiva sem mandado de prisão uma vez que a prisão domiciliar do réu determinada pelo STF na Reclamação nº35.051, não ser condicionada ao Trânsito em julgado e este estar preso por tempo superior a condenação, bem como quando da expedição da guia, informar que ainda estar em cumprimento de prisão domiciliar, além disso, requer seja concedido HC de ofício revogando a prisão domiciliar – pp. 3172-3174.



    (...)



    Decisão em 25/09/2024 determinando a expedição de guia definitiva do réu independentemente da expedição e cumprimento de mandado de prisão, bem como determinando a secretaria proceder com a regularização cadastral do réu – pp. 3195-3198



    Certidão em 18/10/2024 atestando que “(...) Conclusão: A pena consolidada e definitiva do réu Wilamis Sérgio dos Santos, após as decisões e embargos, é de 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 141 dias-multa, em regime inicial fechado.” – p. 3202.



    Decisão em 18/10/2024 determinando a expedição de guia definitiva do réu, com mandado de prisão definitiva em desfavor do réu Wilamis Sérgio dos Santos, em razão do regime inicial fechado para cumprimento da pena mesmo após os recursos nas instâncias superiores – p. 3205.”



    No julgamento da Reclamação 35.051/SE, ajuíza pelo ora reclamante, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Propriá-SE, no Processo 201856001348, julguei procedente a reclamação para determinar que o acusado, que estava preso preventivamente, fosse colocado em prisão domiciliar até que fosse disponibilizado local compatível com a Sala de Estado Maior.



    Como se pode observar, na presente reclamação aponta-se como ato reclamado decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Propriá/SE, proferido no Processo 201856501251, que determinou a expedição de guia definitiva do réu, com mandado de prisão definitiva em desfavor do réu Wilamis Sérgio dos Santos, em razão do regime inicial fechado para cumprimento da pena. Por outro lado, na Reclamação 35.051/SE, apontou-se como ato reclamado decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Propriá/SE, proferido no Processo 201856001348, que havia decretado a prisão preventiva do réu.



    Dessa forma, constata-se a completa ausência de aderência entre o caso concreto e o tradado no paradigma apontado.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 21, §1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente